Tribunal: TJSP
Processo: 1006532-08.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apontada apelação. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos desacolhidos, portanto.